Tribunal: TJMT
Processo: 1085972-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085972-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PITER PASCHOIOTTO - CPF: 000.337.221-96 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - CPF: 001.462.561-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. PORTABILIDADE DE SALÁRIO NÃO AUTORIZADA. ABERTURA INCONTROVERSA DE CONTA EM NOME DO AUTOR POR TERCEIRO. GOLPE/FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO SALÁRIO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE VERIFICADO. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de portabilidade de salário não autorizada para conta bancária aberta fraudulentamente em nome do consumidor por terceiro, reconhecendo falha na prestação do serviço e condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados apenas em grau recursal podem ser conhecidos; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes da abertura fraudulenta de conta e da portabilidade indevida de salário; e (iii) determinar se o caso concreto autoriza a indenização por dano moral e a adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC, quando destinados à prova de fatos supervenientes ou demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior, circunstâncias não verificadas no caso concreto. A relação entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada mediante abertura irregular de conta bancária e portabilidade indevida de salário, nos termos do art. 14 do CDC. A própria instituição financeira reconheceu a ocorrência de fraude ideológica na abertura da conta bancária utilizada para recepção indevida da verba salarial do consumidor. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira não constituem prova suficiente da regularidade da contratação ou da autorização da portabilidade salarial. A retenção indevida da verba salarial caracteriza dano material indenizável, impondo a restituição integral dos valores subtraídos da disponibilidade do consumidor. O mero descumprimento contratual não gera automaticamente dano moral, exigindo-se demonstração de violação concreta a direito da personalidade. A prévia tentativa de solução administrativa pelo consumidor, aliada à inércia da instituição financeira e à necessidade de registro de boletim de ocorrência, caracteriza circunstância excepcional apta a justificar a indenização por dano moral, nos termos da Conclusão n.o 1/1a TR-TJMT. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a redução para R$ 3.000,00 diante das peculiaridades do caso concreto. A condenação decorrente de ato ilícito não pode ser considerada despesa dedutível para fins de imposto de renda da instituição financeira condenada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos na fase recursal somente é admissível nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC e no art. 33 da Lei n.o 9.099/95. 2. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de abertura fraudulenta de conta bancária e portabilidade salarial não autorizada. 3. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia da instituição financeira após tentativa administrativa de solução. 4. A retenção indevida de verba salarial configura dano material passível de restituição integral. 5. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 435; Lei n.o 9.099/95, arts. 33, 38, 46 e 55; RIR/99, art. 299; Lei n.o 4.506/64, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.090.538/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024; STJ, REsp no 1.948.463/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.147.565/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2024; STJ, AREsp no 2.676.279, rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.08.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.157.547/SC, rel. Min. Raul Araújo, j. 12.12.2022; STF, RE no 447.584-7/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; TJMT, RI no 1077448-46.2023.8.11.0001, rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 352284352 – reclamação no 1085972-61.2025.8.11.0001 – 1o JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da inovação recursal.

A apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando:
- tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido.

Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não devem o(s) documento(s) apresentados na fase recursal (ids. 352284356, 352284357, 352284358, 352284359, 352284360 e 352284361) serem conhecidos, motivo pelo qual, deixo de analisá-los. Precedentes. (
TJDFT – 8a T - RApC no 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j. 27/7/2023 - DJE: 1/8/2023
); (
TJPE – RApC no 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019
) e (
STJ – 3a T - AgRg no AREsp n. 641.561/RS – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/5/2017 - DJe 5/6/2017
).

Nesse sentido:

“...

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. ...”

(CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).

“...

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. ...”
(LEI No 9.099/95)

“CONCLUSÃO N.o 26/1a TR-TJMT: JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.”

Acolho, portanto, a preliminar, para desconsiderar os documentos apresentados na fase recursal.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- pagamento do salário do autor feito pela empresa
PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL,
em 15/9/2025 para a Conta Corrente 33972-5, Agência 9676 pertencente ao autor, vinculada ao Banco Itaú (id. 352284172 – pág. 2); - portabilidade de salário efetuada automaticamente para o Banco Bradesco, Conta Corrente
00000668089-5, Agência 3506; - conta no Banco Bradesco aberto por terceiro não identificado, incontroverso entre as partes, conforme contestação da reclamada (id. 352284190):
“identificamos que o autor entrou com uma reclamação em órgãos externos e, após o recebimento e conhecimento do caso, foi solicitada uma reanálise dos documentos de abertura de conta para o setor da Segurança Corporativa 4859. Eles retornaram com o parecer de fraude ideológica, ou seja, a conta foi aberta com documento irregular.”
; - falha na prestação dos serviços, - tentativa de contato com a reclamada e Boletim de Ocorrência sem solução administrativa (ids. 352284180, 352284181 e 352284182).

- Da prova produzida.

A Recorrida se limitou a apresentar, em contestação, telas sistêmicas retiradas de seus próprios sistemas, que, por sua fragilidade e unilateralidade, não constituem prova hábil a demonstrar a efetiva prática de qualquer ilícito pelo Recorrente, tampouco a comprovar o pedido de portabilidade supostamente feito pelo Recorrido.

- Do dano material.

A retenção do salário do autor pelo Recorrente configura dano material, pois privou o titular da disponibilidade de recursos próprios. A restituição integral e atualizada do montante é medida necessária para restabelecer o equilíbrio patrimonial.

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, o dano moral decorre da prévia tentativa de solução administrativa com o Recorrente, além de instauração de Boletim de Ocorrência, contudo, sem resposta positiva por parte da reclamada
(ids. 352284180, 352284181 e 352284182)
.

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor para R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

- Da impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO a Preliminar de Inovação Recursal.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (
três mil reais
), mantendo-a, no mais.
3-
Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrente/condenada.
4-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026